Tribunal: CARF
Processo: 10920.720532/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720532/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.153 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CEDUTECH COMÉRCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A prática reiterada de omissão de empregado da respectiva ficha de registro,
formalizada através de auto de infração, enseja a exclusão de ofício do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720532/2013-61
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720532/2013-61

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro I - RJ, através do acórdão 12-62.975, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade oposta pelo interessado acima
qualificado contra o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 234, de 05/09/2013,
através do qual o mesmo foi excluído do Simples Nacional, com fulcro no art. 29, XII
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com efeitos a partir de
01/03/2012.
2.

No caso em tela, a exclusão de ofício foi deflagrada por
representação formulada pelo Ministério Público do Trabalho, na qual informa que a
empresa foi flagrada por duas vezes, em procedimentos fiscais distintos (21/03/2012 e
07/11/2012), utilizando serviços de empregados sem a devida formalização do
vínculo.
3.

A teor da documentação encaminhada, foram lavrados na ocasião
os Autos de Infração no 024414441, datado de 05/12/2012, e 020716664, datado de
29/03/2013, pela falta de registro, em Ficha de Registro de Empregado, de cinco
trabalhadores (art. 41, caput da CLT), sendo Mayara Schimdtz, no AI no 024414441, e
quatro outros obreiros, no AI no 020716664.
4.

Segundo o despacho decisório que motivou a emissão do ato
declaratório ora examinado, em decorrência da atitude da empresa de admitir e manter
empregados sem os respectivos registros em livro, ficha ou sistema eletrônico
competente, infere-se que tais segurados também não constaram em folhas de
pagamento e em GFIP, incorrendo na hipótese de exclusão de que trata o inciso XII do
art. 29 da Lei Complementar no 123/2006.
5.

Em suas razões de impugnação, o interessado traz cópia de
declaração da Sra. Mayara Schimdtz, na qual afirma jamais ter trabalhado na empresa.
Já em relação à primeira fiscalização, em 21/03/2012, esclarece que jamais deixou de
registrar os empregados citados pelo Auditor Fiscal do Trabalho, tendo os mesmos
sido inclusive contratados anteriormente ao fato, conforme documentação em anexo.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720532/2013-61

A prática reiterada de omissão de empregado da respectiva ficha de registro,
formalizada através de auto de infração, enseja a exclusão de ofício do Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
8.

A exclusão do contribuinte do Simples Nacional tem por
fundamento o disposto nos arts. 29, XII da Lei Complementar n° 123/2006, que
assim estabelece:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que
lhe preste serviço. ( Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de
novembro de 2011 )
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput: ( Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento; ou ( Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
( Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )

9.

De acordo com os elementos de instrução que integram os autos,
o interessado, na condição de empregador, foi autuado pela Auditoria-Fiscal do
Trabalho em procedimentos fiscais distintos no ano de 2012, por infração ao disposto
no art. 41, caput da CLT, pela falta de registro em Fichas de Registro de Empregados,
de cinco trabalhadores.
10.

Do quadro fático ora delineado exsurge, por corolário, a omissão
de segurado empregado em folha de pagamento e em GFIP, que, em conjunto com a
ausência de registro dos trabalhadores, motivaram a emissão do ato declaratório de
exclusão da empresa do regime tributário simplificado.
11.

Ocorre que a mencionada lei complementar, no §9o, I do art. 29,
condiciona a exclusão à formalização das infrações por meio de auto de infração ou
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720532/2013-61

notificação de lançamento, o que, in casu, não ocorreu, no tocante às omissões de
segurados empregados das folhas de pagamento e GFIP.
12.

Assim sendo, rejeito de plano as referidas imputações motivadas
por mera inferência, no campo das obrigações acessórias de natureza previdenciária.
13.

Todavia, também constitui hipótese de exclusão, prevista no
inciso XII do art 29 da Lei Complementar no 123/2006, a prática reiterada de omitir
empregado de documento de informação previsto na legislação trabalhista, sendo que
a referida hipótese abrange a omissão de registro de trabalhador em Ficha de Registro
de Empregado, consoante o disposto no art. 41, caput da CLT c/c Portaria MTE no 41,
de 28/03/2007, nos seguintes termos:
CLT
Art. 41 - Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos
respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema
eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho. (Redação dada pela Lei no 7.855, de 24.10.1989)
Parágrafo único - Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador,
deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego,
duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que
interessem à proteção do trabalhador. (Redação dada pela Lei no 7.855, de
24.10.1989)
Portaria MTE no 41/2007
Art. 2o O registro de empregados de que trata o art. 41 da CLT conterá as
seguintes informações:
I - nome do empregado, data de nascimento, filiação, nacionalidade e
naturalidade;
II - número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
III - número de identificação do cadastro no Programa de Integração Social - PIS
ou no
Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público - PASEP;
IV - data de admissão;
V - cargo e função;
VI - remuneração;
VII - jornada de trabalho;
VIII - férias; e
IX - acidente do trabalho e doenças profissionais, quando houver.
Parágrafo único. O registro de empregado deverá estar atualizado e obedecer
ànumeração seqüencial por estabelecimento.
(...)
Art. 6o O empregador poderá adotar ficha de anotações, exceto quanto às datas de
admissão e de extinção do contrato de trabalho, que deverão ser anotadas na
própria CTPS.
Parágrafo único. O empregado poderá, a qualquer tempo, solicitar a atualização e
o fornecimento, impressos, de dados constantes na ficha de anotações.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720532/2013-61

14.

No caso em exame, as infrações foram formalizadas através dos
Autos de Infração no 024414441, datado de 05/12/2012, e 020716664, datado de
29/03/2013.
15.

O interessado, por sua vez, busca, em sede de manifestação de
inconformidade dirigida à Receita Federal do Brasil, rediscutir o mérito dos autos de
infração lavrados pela fiscalização do trabalho, que, por sua vez, possui seu próprio
processo administrativo de controle da legalidade de seus atos, no âmbito do
Ministério do Trabalho, sendo que as decisões proferidas pelo órgão competente – de
procedência ou improcedência da infração - refletem diretamente no processo de
exclusão do Simples Nacional, este sim de competência da RFB.
16.

As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não
são competentes para apreciar, nem mesmo em caráter incidental, os autos de infração
lavrados pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, por força do disposto no art. 233 do
Regimento Interno da RFB.
17.

Embora o interessado negue ter cometido as infrações a ele
imputadas, em consulta às informações constantes da Dívida Ativa da União
administrada pela PGFN, observa-se que a multa imposta no AI no 024414441 já se
encontra inscrita, sob o número 915300176503, em 11/09/2013, o que pressupõe o
esgotamento das instâncias administrativas e a declaração de procedência da infração.
18.

Em face do exposto, nego provimento à manifestação de
inconformidade oposta pelo contribuinte, mantendo o Ato Declaratório Executivo
DRF/CTA no 234, de 05/09/2013.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 31/03/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 16/04/2014 (efls. 146 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, replica praticamente a mesma peça da manifestação de
inconformidade, sem agregar nenhum outro elemento novo.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720532/2013-61

Do recurso voluntário:

Conforme analisado nos autos, o contribuinte, agora recorrente, apresentou o seu
recurso voluntário nos exatos termos de alegações da sua manifestação de inconformidade, em
nada inovando em relação à decisão da DRJ, que sobreveio após esta.
Na apreciação das questões, o acórdão recorrido se mostrou sólido em suas
conclusões e se encontra adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, utilizo-me da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).

DA DECISÃO DA DRJ
A seguir, o voto condutor do Acórdão da DRJ:
8.

A exclusão do contribuinte do Simples Nacional tem por
fundamento o disposto nos arts. 29, XII da Lei Complementar n° 123/2006, que
assim estabelece:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documcento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que
lhe preste serviço. ( Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de
novembro de 2011 )
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e
XII do caput: ( Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de
2011 )
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720532/2013-61

relaçãoc aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento; ou ( Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
( Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )

9.

De acordo com os elementos de instrução que integram os autos, o
interessado, na condição de empregador, foi autuado pela Auditoria-Fiscal do
Trabalho em procedimentos fiscais distintos no ano de 2012, por infração ao
disposto no art. 41, caput da CLT, pela falta de registro em Fichas de Registro de
Empregados, de cinco trabalhadores.
10.

Do quadro fático ora delineado exsurge, por corolário, a omissão
de segurado empregado em folha de pagamento e em GFIP, que, em conjunto
com a ausência de registro dos trabalhadores, motivaram a emissão do ato
declaratório de exclusão da empresa do regime tributário simplificado.
11.

Ocorre que a mencionada lei complementar, no §9o, I do art. 29,
condiciona a exclusão à formalização das infrações por meio de auto de infração
ou notificação de lançamento, o que, in casu, não ocorreu, no tocante às omissões
de segurados empregados das folhas de pagamento e GFIP.
12.

Assim sendo, rejeito de plano as referidas imputações motivadas
por mera inferência, no campo das obrigações acessórias de natureza
previdenciária.
13.

Todavia, também constitui hipótese de exclusão, prevista no inciso
XII do art 29 da Lei Complementar no 123/2006, a prática reiterada de omitir
empregado de documento de informação previsto na legislação trabalhista, sendo
que a referida hipótese abrange a omissão de registro de trabalhador em Ficha
de Registro de Empregado, consoante o disposto no art. 41, caput da CLT c/c
Portaria MTE no 41, de 28/03/2007, nos seguintes termos:
CLT
Art. 41 - Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos
respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema
eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho. (Redação dada pela Lei no 7.855, de 24.10.1989)
Parágrafo único - Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador,
deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego,
duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que
interessem à proteção do trabalhador. (Redação dada pela Lei no 7.855, de
24.10.1989)
Portaria MTE no 41/2007
Art. 2o O registro de empregados de que trata o art. 41 da CLT conterá as
seguintes informações:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720532/2013-61

I - nome do empregado, data de nascimento, filiação, nacionalidade e
naturalidade;
II - número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
III - número de identificação do cadastro no Programa de Integração Social - PIS
ou no
Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público - PASEP;
IV - data de admissão;
V - cargo e função;
VI - remuneração;
VII - jornada de trabalho;
VIII - férias; e
IX - acidente do trabalho e doenças profissionais, quando houver.
Parágrafo único. O registro de empregado deverá estar atualizado e obedecer à
numeração seqüencial por estabelecimento.
(...)
Art. 6o O empregador poderá adotar ficha de anotações, exceto quanto às datas de
admissão e de extinção do contrato de trabalho, que deverão ser anotadas na
própria CTPS.
Parágrafo único. O empregado poderá, a qualquer tempo, solicitar a atualização e
o fornecimento, impressos, de dados constantes na ficha de anotações.

14.

No caso em exame, as infrações foram formalizadas através dos
Autos de Infração no 024414441, datado de 05/12/2012, e 020716664, datado de
29/03/2013.
15.

O interessado, por sua vez, busca, em sede de manifestação de
inconformidade dirigida à Receita Federal do Brasil, rediscutir o mérito dos autos de
infração lavrados pela fiscalização do trabalho, que, por sua vez, possui seu próprio
processo administrativo de controle da legalidade de seus atos, no âmbito do
Ministério do Trabalho, sendo que as decisões proferidas pelo órgão competente – de
procedência ou improcedência da infração - refletem diretamente no processo de
exclusão do Simples Nacional, este sim de competência da RFB.
16.

As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não
são competentes para apreciar, nem mesmo em caráter incidental, os autos de infração
lavrados pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, por força do disposto no art. 233 do
Regimento Interno da RFB.
17.

Embora o interessado negue ter cometido as infrações a ele
imputadas, em consulta às informações constantes da Dívida Ativa da União
administrada pela PGFN, observa-se que a multa imposta no AI no 024414441 já se
encontra inscrita, sob o número 915300176503, em 11/09/2013, o que pressupõe o
esgotamento das instâncias administrativas e a declaração de procedência da infração.
18.

Em face do exposto, nego provimento à manifestação de
inconformidade oposta pelo contribuinte, mantendo o Ato Declaratório Executivo
DRF/CTA no 234, de 05/09/2013.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720532/2013-61

Conclusão:
Considerando os fundamentos expostos acima, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo a exclusão do simples nacional.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital